Tribunal: TJSP
Processo: 2188686-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – Citação pelo correio – Aviso de recebimento encaminhado ao endereço da excipiente - Recebimento pelo funcionário da portaria do condomínio, sem qualquer ressalva - Validade do ato - Aplicação do art. 248, § 4o, do CPC - Ilegitimidade ativa do excepto – Documentos que comprovam os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – Citação pelo correio – Aviso de recebimento encaminhado ao endereço da excipiente - Recebimento pelo funcionário da portaria do condomínio, sem qualquer ressalva - Validade do ato - Aplicação do art. 248, § 4o, do CPC - Ilegitimidade ativa do excepto – Documentos que comprovam os pagamentos pelos serviços prestados. RECURSO DESPROVIDO.